Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário e processual civil. Execução fiscal. Composição passiva. Pessoa jurídica. Atividades paralisadas. Empresa com “baixa”. Certidão de dívida ativa – CDA. Inserção de sócio como coobrigado. Ausência. Inclusão na angularidade passiva. Redirecionamento. Viabilidade. Condição. Comprovação de excesso ou abuso de poder. Prova. Ônus do fisco. Produção no ambiente do contraditório. Realização. Inexistência. Postulação levada a efeito sem a participação dos sócios e comprovação dos ilícitos imprecados. Presunção de extinção irregular em razão da subsistência de débito tributário e não localização no endereço indicado ao fisco. Inviabilidade. Sociedade empresarial. Ausência de comunicação ao fisco de não funcionamento no endereço originalmente informado ao órgão competente. Ausência. Ato omissivo. Responsabilização passiva do sócio. Contraditório. Instauração. Direito subjetivo. Indispensabilidade. Redirecionamento automático. Impossibilidade. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão, Contradição e Erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por unanimidade, desprovera o agravo de instrumento que interpusera o Distrito Federal em face da decisão que, nos autos de ação de execução fiscal que promove, indeferira a pretensão que formulara o ente distrital almejando a inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento da execução fiscal, do sócio-administrador da pessoa jurídica executada, de forma a ser responsabilizado pelo pagamento do débito tributário em execução.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de contradição afetando o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.